Tribunal: TJDFT
Processo: 0718996-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TANQUES PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. ALUGUEL DEVIDO ATÉ A DEVOLUÇÃO DOS BENS.

I. Havendo cláusula contratual expressa nesse sentido, o aluguel do equipamento locado é devido até a sua efetiva restituição.

II. Recurso conhecido e provido.